Tribunal: TJDFT
Processo: 0000383-28.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. PROVA COESA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DO POLICIAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”. DO CP. BIS IN IDEM. DECOTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. DANO MORAL. MONTANTE EXACERBADO. REDUÇÃO.
I – Quando as declarações extrajudiciais das duas vítimas são corroboradas pelo laudo pericial e pelos depoimentos prestados em Juízo por uma delas e pelo policial que participou da apuração dos fatos, a ratificação da outra vítima não afasta o convencimento acerca da autoria dos crimes de lesão corporal e injúria.
II – Verificada no caso concreto a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar no reconhecimento da legítima defesa.
III – Ensejam a majoração da reprimenda as consequências do crime que extrapolam aquelas normalmente esperadas para a espécie delitiva.
IV – Para análise da circunstância judicial da personalidade é prescindível a elaboração de laudo técnico, devendo ser mantido o exame desfavorável com fundamento em dados concretos extraídos dos autos.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
VI – Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "e", do CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, praticado contra descendente.
VII – Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, inclusive qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VIII – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.